Tribunal: STF
Processo: Rcl 60686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário.



    4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado.



    5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de  aderência  estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.